Tribunal: TJMMG
Processo: 2000151-08.2023.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000151-08.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 1000035-89.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/03/2024 Publicação: 15/03/2024 Decisão: unânime EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – ART. 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PEDIDO IMPROCEDENTE. - Se a petição inicial se encontra formalmente perfeita e se apresenta como via processual própria e adequada para buscar a desconstituição da decisão acobertada pela coisa julgada, incabível é o acolhimento da preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito. - Para a procedência do pedido, é indispensável que seja demonstrada clara e direta violação à norma jurídica, não podendo a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo recursal, com o nítido propósito de rediscutir o acerto ou a eventual injustiça da decisão transitada em julgado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Alfred Eustáquio Ferreira e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, também à unanimidade, em julgar improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo, todavia, sua exigibilidade, em virtude de o autor estar amparado pela justiça gratuita. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta por Alfred Eustáquio Ferreira, com base no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), objetivando rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara deste Tribunal Militar, nos autos da Apelação Cível n. 1000035-89.2018.9.13.0001. Consta dos autos que foi aplicada ao autor a punição de prestação de 8h de serviço, com decréscimo de 15 (quinze) pontos do seu conceito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 funcional, nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 122.045/2016, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso III, da Lei n. 14.310/2002, por ter ele, em 21/10/2016, faltado à chamada prevista para as 5h30min e se apresentado às 8h para o serviço de radiopatrulhamento (Evento 1 – ANEXO14). O autor, no intuito de ver anulado o ato administrativo que ensejou a aplicação da referida punição, ajuizou ação anulatória (Processo n. 1000035-89.2018.9.13.0001) nesta Justiça castrense. O pedido foi julgado procedente pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que determinou a anulação da punição de prestação de serviço, com decréscimo de pontuação do seu conceito funcional, por considerar que a oitiva da testemunha Jordânio Eli Madureira de Assis foi colhida de forma inquisitiva e unilateral, uma vez que foi realizada sem a presença do autor e de um defensor nomeado para o ato. A referida sentença, todavia, foi reformada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter o ato punitivo imposto ao autor (Evento 1 – ANEXO23 e ANEXO26). O acórdão da apelação cível transitou em julgado em 29 de setembro de 2021, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter negado provimento ao agravo manejado contra a decisão que não admitiu o recurso especial interposto pelo autor (Evento 1 – ANEXO32). Alega o autor, na presente ação rescisória, que foi punido com o decréscimo de 15 (quinze) pontos no seu conceito funcional, o que lhe ocasionou prejuízos na ascensão de sua carreira militar, pois ficou impedido de obter matrícula junto ao Curso Especial de Formação de Sargento (CEFS), já que o seu conceito funcional decaiu para B - 41 (quarenta e um pontos negativos), o que o impossibilitou de subir de graduação, bem como de obter aumento de salário. Ressalta que o PCD que ensejou a aplicação da punição em seu desfavor encontra-se maculado por vício de ordem constitucional, pois a oitiva da testemunha Cb PM Jordânio Eli Madureira de Assis foi realizada sem a presença de defesa técnica (defensor público ou dativo) ou de testemunhas de apresentação, em afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da legalidade. Além disso, salienta que o depoimento da referida testemunha trouxe alegações que colaboraram para a punição disciplinar que lhe foi imposta, razão pela qual compreende que, ao contrário do afirmado no acórdão rescindendo, restou demonstrado o prejuízo concreto. Sustenta que o acórdão impugnado violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República (CR), bem como o art. 70 da Lei n. 14.310/2002. Destaca que o art. 155 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) dispõe que, nos casos em que houver informações que comprometam gravemente o acusado, a presença de duas testemunhas de apresentação é indispensável à validade do ato, o que não foi respeitado no presente caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduz que também houve violação ao art. 70, incisos VIII, alínea “e”, XXI e XXII, da Lei n. 14.310/2002, que permite contraditar e formular perguntas para as testemunhas antes do depoimento. Reitera que o acordão rescindendo, ao compreender que a ausência de defensor público e indicação de defensor dativo, por si só, não configurou nulidade, viola diretamente o art. 70 da Lei n.14.310/2002 e o art. 5º, inciso LV, da Constituição da República (CR), por negar-lhes vigência. Afirma que, nos termos do art. 69 da Lei n.14.310/2002, a nulidade do processo deve ser declarada sempre que for comprovado o cerceamento de defesa, independentemente da comprovação de prejuízo, já que este é presumido. Ressalta que o acordão impugnado violou normas e princípios de ordem constitucional, na medida em que a conclusão do PCD poderia ter sido diversa, ressaltando que perdeu chances/oportunidades de ascensão na carreira, motivo pelo qual compreende que a decisão rescindenda deve ser reformada. Ao final, requer, liminarmente, que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. No mérito, pleiteia que seja julgado procedente o pedido, para que seja rescindido o acórdão objeto desta demanda, com a prolação de novo julgamento, bem como a condenação do réu ao pagamento das custas e dos honorários, nos termos do art. 85 do CPC (Evento 1 – INIC1). O pedido de justiça gratuita formulado pelo autor foi deferido, ocasião em que também foi determinada a citação do Estado de Minas Gerais (Evento 7). Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, alegando que a demanda do autor não merece ser acolhida, uma vez que ele não demonstrou os requisitos legais que autorizam a propositura da ação rescisória. Para tanto, sustenta que o autor não demonstrou, no caso concreto, como o acórdão rescindendo teria violado qualquer norma do MAPPA ou da Lei n. 14.310/2002, salientando que a mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza a propositura da presente ação. Assevera que a parte autora pretende, unicamente, rediscutir os fatos e as provas colhidos no PCD, o que não se mostra possível pela via da presente ação. Além disso, ressalta que inexiste qualquer irregularidade no procedimento administrativo que possa acarretar a declaração de sua nulidade, destacando que o autor foi notificado para comparecer na oitiva das testemunhas arroladas e que não houve qualquer prejuízo à defesa pela mera ausência de indicação do defensor dativo para o ato. Afirma que a intenção do autor, na presente demanda, não é rescindir decisão judicial, mas, sim, valer-se desta via excepcional como meio recursal para reanalisarem-se o mérito e as provas do PCD, os quais tiveram sua validade e legalidade atestada por este Tribunal. Ao final, requer, preliminarmente, que seja declarada a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC). Na eventualidade, pleiteia que seja julgada improcedente a presente ação, por reivindicar reexame de matéria de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mérito da causa, bem como pelo fato de a pretensão do autor não encontrar amparo na legislação (Evento 15). Foi determinada a abertura de vista às partes, a fim de apresentarem as razões finais, bem como deferido o pedido de descadastramento formulado pela defensora pública (Evento 17). A parte autora, em suas razões finais, reitera as alegações apresentadas na inicial, destacando que, no caso, além da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CR), houve afronta ao art. 70, incisos VII, XIV e XXI, da Lei n.14.310/2002 e ao art. 160, §5º, do MAPPA, em razão da ausência de nomeação de defensor público ou dativo para acompanhar o depoimento da testemunha, o que lhe acarretou prejuízos funcionais e financeiros. Pugna, ao final, pela total procedência dos pedidos formulados na inicial (Evento 26). O Estado de Minas Gerais reitera os argumentos apresentados na contestação (Evento 28). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR O Estado de Minas Gerais requereu, em sede preliminar, que seja declarada a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Para tanto, alegou que o autor não demonstrou os requisitos legais que autorizam a propositura da ação rescisória, destacando que ele pretende, unicamente, rediscutir os fatos e as provas colhidos no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD). Entretanto, razão não lhe assiste. Observa-se que petição inicial se encontra formalmente perfeita, uma vez que atende no disposto no art. 968, caput, c/c o art. 319, incisos I a VII, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, a presente demanda é, em tese, a via processual própria e adequada para buscar a desconstituição do acórdão transitado em julgado, que reformou a sentença de primeira instância, para manter a punição aplicada pela Administração Militar ao autor. Registre-se, ainda, que a eventual ausência de demonstração de violação da norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC, constitui questão afeta ao mérito, que ensejará a improcedência ou procedência do pedido rescisório. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerias. Passo ao exame do mérito. Como se sabe, a rescisória é ação autônoma de impugnação, que visa a desconstituir decisão de mérito transitada em julgado quando estiver TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 configurada uma das hipóteses de cabimento taxativamente elencadas no art. 966 do CPC. Veja-se: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. No caso em comento, a ação rescisória foi proposta com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, que dispõe: “violar manifestamente norma jurídica”. Sobre o termo “manifesta violação à norma jurídica”, os doutrinadores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha ressaltam: [...] O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Daí se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor. Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo "manifesta" violação. Se a alegação de violação puder ser comprovada pela prova juntada aos autos com a petição inicial, cabe a ação rescisória com base no inciso V do art. 966; se houver necessidade de dilação probatória, então essa rescisória é inadmissível. A manifesta violação a qualquer norma jurídica possibilita o ingresso da ação rescisória, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado. A norma manifestamente violada pode ser uma regra ou um princípio. Se a decisão rescindenda tiver conferido uma interpretação sem qualquer razoabilidade ao texto normativo, haverá manifesta violação à norma jurídica. Também há manifesta violação à norma jurídica quando se conferir uma interpretação incoerente e sem integridade com o ordenamento jurídico. Se a decisão tratou o caso de modo desigual a casos semelhantes, sem haver ou ser demonstrada qualquer distinção, haverá manifesta violação à norma jurídica. É preciso que a interpretação conferida pela decisão seja coerente. [...] (Curso de Direito Processual Civil - v. 3 - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. - 20. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: JusPodivm, 2023. p. 655/656) (Destaca-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mesmo sentido caminha a lição de Humberto Theodoro Júnior. Veja-se: [...] Violação manifesta, referida pelo art. 966, V, do novo Código exprime bem a que se apresenta frontal e evidente à norma, e não a que decorre apenas de sua interpretação diante da incidência, sobre determinado quadro fático. Reconhece-se que toda norma tem um núcleo mínimo ou específico de compreensão, mesmo quando esteja formulada em termos vagos ou imprecisos. É esse núcleo que não pode ser ignorado ou ultrapassado pelo intérprete e aplicador da norma. Ir contra seu conteúdo implica, segundo Sérgio Bermudes, proferir sentença inequivocamente contrária à norma, justificando-se a rescisória por sua manifesta violação. [...] (Curso de Direito Processual Civil, volume 3 - 52. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 912/913) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, o autor afirma que no PCD n. 122.045/2016, que ensejou a aplicação da punição de prestação de 8h de serviço, com decréscimo de 15 (quinze) pontos do seu conceito funcional, em seu desfavor, encontra-se maculado, pois a oitiva da testemunha Cb PM Jordânio Eli Madureira de Assis foi realizada sem a sua presença, bem como de defesa técnica (defensor público ou dativo) ou de testemunhas de apresentação, em manifesta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ao art. 70, incisos VII, VIII, alínea “e”, XIV, XXI e XXII, da Lei n. 14.310/2002 e aos artigos 155 e 160, §5º, ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Com base nos referidos argumentos, a parte autora objetiva desconstituir os efeitos do acórdão proferido pela Segunda Câmara deste Tribunal Militar, nos autos da Apelação Cível n. 1000035-89.2018.9.13.0001. Observa-se que a matéria questionada pelo autor foi devidamente examinada no acórdão rescindendo, de relatoria do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. Confira-se: [...] Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e deixar de acolher as pretensões do ora apelado de anular a punição disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 122.045/2016. Conforme se verifica nos autos, o juiz de primeiro grau acolheu as pretensões do ora apelado entendendo que houve a violação das garantias da ampla defesa e do contraditório ao ter sido colhido o depoimento da testemunha Jordânio Eli Madureira de Assis sem a nomeação de um defensor para o ato. Entretanto, entendo que a mera ausência de indicação de defensor dativo não constitui medida que, por si, acarrete em nulidade do processo administrativo-disciplinar. É necessário, nos termos do art. 69 da Lei n. 4.310/2002, a indicação de um prejuízo concreto para a defesa. [...] (Evento 1 – ANEXO26). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Do exame do acórdão impugnado, não se vislumbra qualquer aplicação errônea ou violação flagrante dos dispositivos apontados pelo autor em sua inicial, mormente quando se observa que a interpretação dada às normas discutidas no caso se encontra em consonância com o entendimento deste Tribunal Militar. A propósito, vejam-se precedentes desta Corte em casos similares: APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC EM REUNIÃO DESTINADA À OITIVA DE TESTEMUNHA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - TRANSGRESSÃO CAPITULADA NO ART. 13, XX, DO CEDM - OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. (TJMMG – Apelação Cível n. 2000037-59.2020.9.13.0005, Relator: Des. James Ferreira Santos, julgamento em 11/11/2021, publicação em 24/11/2021) APELAÇÃO CÍVEL - ART. 13, IX, DA LEI N. 14.310/2002 - SUBMISSÃO A REGULAR PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC PARA ACOMPANHAR A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS - INEXIGIBILIDADE DE PARTIPAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SÚMULA VINCULANTE 5 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - REFORMA DA SENTENÇA A QUO - MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. (TJMMG – Apelação Cível n. 2000050-24.2021.9.13.0005, Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos, julgamento em 12/05/2022, publicação em 24/05/2022) APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR “AD HOC” NA OITIVA DE TESTEMUNHAS - MILITAR DEVIDAMENTE NOTIFICADO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO MILITAR, SENDO-LHE ASSEGURADO O DIREITO DE SE MANIFESTAR EM RAZÕES ESCRITAS - RECURSO IMPROVIDO. (TJMMG – Apelação Cível n. 2000058-35.2020.9.13.0005, Relator: Des. Jadir Silva, julgamento em 29/07/2021, publicação em 05/08/2021) Constata-se que o autor, em verdade, pretende o reexame da decisão rescindenda, utilizando-se da estreita via da presente ação como meio de reapreciação da causa, o que não se pode admitir. Como se sabe, a rescisória ajuizada com base no inciso V do art. 966 do CPC não constitui via apropriada para se aferir acerto ou não da decisão combatida, tampouco para se verificar eventual injustiça no modo de interpretar a lei, não podendo, ainda, ser utilizada como novo recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Assim, a ação rescisória não se presta a servir de sucedâneo recursal ou como protesto por novo julgamento de matéria que já foi devidamente apreciada por outro órgão fracionário deste Tribunal, em observância ao princípio da segurança jurídica. Nessa senda, trago à baila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, VII, DO CPC. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA CORRIGIR INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCIDENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A ação rescisória fundamentada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil pressupõe a apresentação de prova nova obtida pelo autor após o trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, o que não foi feito no caso dos autos. 2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023), não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 7.000/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023.) (Destaca-se) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. 1. A simples insatisfação com o resultado desfavorável do julgamento não basta para o ajuizamento de ação rescisória, especialmente quando a parte se limita a repetir argumentos que já foram rechaçados no julgamento do recurso especial interposto na demanda originária. 2. O recurso especial é inviável quando o t ribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme dispõe a Súmula nº 83/STJ. 3. Nos termos da Súmula nº 7/STJ, não cabe, em recurso especial, reexaminar fatos e provas. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.671.328/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) (Destaca-se) Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, julgo improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo sua exigibilidade, todavia, em virtude de o autor estar amparado pela justiça gratuita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, para também julgar improcedente esta ação rescisória e manter incólume a decisão impugnada. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar e, no mérito, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de março de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator